Tribunal: TJDFT
Processo: 0742928-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE IPVA. VEÍCULO OBJETO DE CRIME. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOMÍNIO ÚTIL SOBRE O BEM PREJUDICADO. HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. ANALOGIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurgem-se os réus (Distrito Federal, DER-DF e Detran – DF) em desfavor da sentença que declarou a inexigibilidade do crédito relativo ao IPVA, Taxa de Licenciamento, Seguro Obrigatório (DPVAT) e multas de trânsito, a partir de 09.04.2011, do veículo registrado em nome da autora; e determinou a negativa de propriedade da autora em relação ao veículo objeto da ação a partir de 09.04.2011, mediante a quitação, pela autora, das pendências financeiras anteriores existentes até a referida data.

2. Os réus/recorrentes alegam que a autora/recorrida não faz jus a isenção do imposto, pois a norma que concede isenção tributária não admite interpretação extensiva, e não há previsão legal de isenção para os casos de crime de apropriação indébita. Aduzem que o simples registro da suposta ocorrência de crime perante a autoridade policial não possui o condão de fazer prova do ocorrido. Requerem a reforma do sentença para julgar improcedente o pedido da autora/recorrida. Contrarrazões apresentadas, pugnando a recorrida pela manutenção do julgado.

3. Mérito. O efeito dos crimes de furto e apropriação indébita perante o Fisco é o mesmo, qual seja, o contribuinte é desprovido de seu patrimônio, não podendo ser obrigado a arcar com as obrigações que recaem sobre o bem; posto que caracterizada a privação do seu domínio útil sobre o aludido bem decorrente de ato ilícito praticado por terceiro. Ademais, a vítima não pode ser prejudicada pela eventual demora na apuração, inexistência de solução ou esclarecimentos acerca do crime noticiado, pois tal encargo é dever do próprio Estado.

4. Com efeito, as circunstâncias fáticas elencadas nos presentes autos atraem, por analogia, a inexigibilidade do imposto, consoante lacuna existente no art. 1o, § 10, da Lei Distrital 7.431/85 c/c o disposto no art. 1o da Lei Distrital 2.492/99, que prevê a remissão do imposto para os veículos sinistrados, roubados, furtados ou objeto de outro crime contra o patrimônio, enquanto perdurar o delito.

5. Cito precedentes: (Acórdão no 285.655, proc.: 2005.01.1.012388-4 APC, Caso: Distrito Federal versus Lúcia Conceição de Sousa, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisora: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2007, publicado no DJU SEÇÃO 3: 30/10/2007. Pág.: 133); (Acórdão no 381.713, Proc.: 2007.01.1.047290-2 APC, Caso: Distrito Federal versus Clóvis de Sousa Martins; Relatora: VERA ANDRIGHI, , Revisor: LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2009, publicado no DJE: 19/10/2009. Pág.: 85)e; (Acórdão 1.116.904, Proc.: 0737650-30.2017.8.07.0016, Caso: Detran – DF e Distrito Federal versus Tatiana Rodrigues Thaumaturgo de Lima; Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2018, publicado no DJE: 22/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação ao pagamento das custas processuais, posto que o ente estatal goza de isenção legal. Condeno os réus/recorrentes vencidos ao pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10%(dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do disposto no art. 55 da lei 9.099/95. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.